Tribunal: TJES
Processo: 5034799-10.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034799-10.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RECORRIDO: ANDRE FERREIRA PEDREIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REDUTOR DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA E SEM PINTURA DAS FAIXAS AMARELAS. ATO OMISSIVO GENÉRICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL COMPROVADO (R$ 4.966,84). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5034799-10.2023.8.08.0024

Recorrentes: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DER/ES

Recorrido: ANDRE FERREIRA PEDREIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida

apresentou suas contrarrazões (ID 8130807).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DER/ES
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma, com a improcedência dos pleitos autorais;
b)
que
não
há nos autos a comprovação de que os supostos danos sofridos ocorreram em virtude de omissão do poder público estatal;
c)
que não há nos autos nenhuma prova de que o local em que ocorreu o acidente estava sem sinalização
;
d)
que no dia dos fatos existiam perfeitas condições (dia claro e com poucas nuvens) para os condutores avistarem a lombada ou qualquer outro empecilho na rodovia;
e)
que o acidente ocorreu por desatenção ou velocidade incompatível com a via
.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve omissão estatal e eventual responsabilidade pelo evento danoso narrado nos autos (alegação de ausência de sinalização de lombada/quebra-molas em via pública) e se restaram comprovados os prejuízos materiais decorrentes do sinistro.

O
juízo de 1º grau
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando os recorrentes ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 4.966,84) ao recorrido.

Em análise às provas colacionadas aos autos, é incontroverso que o acidente aconteceu, tanto que os próprios recorrentes apresentaram, em conjunto com a peça defensiva, fotos do veículo do recorrido transitando no local no dia 13/10/23, conforme se vê pelos ID’s 8130793 e 8130794.

Outrossim, também restou satisfatoriamente comprovado (fotografias colacionadas nos ID’s 8130622 e 8130623) que inexistia no local qualquer sinalização (placas) ou pintura, dando conhecimento da existência de quebra-molas naquela via, nos termos da legislação de trânsito vigente, assumindo a parte recorrente o risco de produzir o resultado danoso, razão pela qual se mostra inafastável sua responsabilidade pelo acidente em questão.

Além do mais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem,
“[...] Diversamente do que sustenta o requerido, não há qualquer indício de que a parte autora tenham contribuído para o evento danoso, concluindo-se a partir das provas acostadas aos autos que o acidente decorreu única e exclusivamente por culpa dos prepostos do requerido, que deixaram de indicar a existência de quebra-molas no local”
(
sic
– ID 8130802, negritei).

Assim, restou satisfatoriamente demonstrado nos autos a ocorrência do acidente e o nexo de causalidade, de modo que subsiste a responsabilidade da parte recorrente em reparar os danos causados por sua omissão na sinalização
de vias públicas.

Quanto aos alegados prejuízos materiais, diversamente da narrativa constante das razões recursais, entendo que restou satisfatoriamente comprovado os danos ocasionados no veículo do recorrido, decorrentes do sinistro em comento, notadamente na parte dianteira de seu veículo, conforme avarias discriminadas no orçamento colacionado no ID 8130625, no montante de R$ 4.966,84 (quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)
.

Desse modo, sem maiores delongas, entendo que a sentença de 1º grau deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DER/ES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Condeno a parte recorrente em custas e em honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)